Tribunal: TJBA
Processo: 8066716-81.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8066716-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE CONSENTIMENTO/VONTADE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DEMANDA PROPOSTA POR SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA. ATIVIDADE ECONÔMICA NÃO EMPRESARIAL. PRECEDENTE DO STJ. HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA RESOLUÇÃO N. 22/2018 DO TJBA, QUE DEFINIU AS COMPETÊNCIAS DAS VARAS EMPRESARIAIS DA COMARCA DA CAPITAL. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SALVADOR (SUSCITANTE) PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência provocado pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o órgão jurisdicional competente para o processamento de julgamento da ação ordinária n. 8156357-77.2025.8.05.0001. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No caso em apreço, a parte demandante é qualificada como sociedade simples limitada, a qual, conforme precedente do STJ, desenvolve atividade não empresarial, envolvendo profissões de caráter intelectual (científico, literário ou artístico), ainda que persigam lucro, ao passo que a sociedade empresária explora atividade econômica empresarial, marcada pela organização dos fatores de produção previstos no artigo 982 do Código Civil. 4. Portanto, não se tratando de litígio envolvendo sociedades empresárias, a competência para processar e julgar o feito originário não se encontra elencada entre as matérias postas na Resolução n. 22/2018 do TJBA, que estabeleceu a competência das Varas Empresariais da Comarca de Salvador. 5. Neste contexto, o conflito resolve-se pela competência do juízo suscitante. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Improcedência do conflito negativo de competência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066716-81.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 1ª VARA EMPRESARIAL DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar improcedente o conflito negativo de competência, nos termos do voto do relator. JR 02